Tribunal: TJMT
Processo: 1017892-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017892-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILVA NEGRAO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.326/0001-70 (AGRAVADO), ROGERIO SILVA NEGRAO - CPF: 614.282.056-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA VIA BACEN-CCS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento visando a reforma de decisão que indeferiu a pesquisa via Bacen-CCS para localização de bens dos executados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se, após tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros e bens dos devedores, é possível a utilização do sistema Bacen-CCS para auxiliar na constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a utilização do Bacen-CCS em casos cíveis, possibilitando ao credor uma maior amplitude na pesquisa por ativos financeiros, uma vez que o sistema fornece dados de relacionamento com instituições financeiras, mas sem informações sobre valores e movimentações financeiras. O uso da ferramenta é justificado como meio para identificar patrimônio, após outras tentativas de constrição frustradas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Determinada a expedição de ofício para pesquisa via Bacen-CCS.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a pesquisa via Bacen-CCS para localização de patrimônio de devedores, após frustradas tentativas de constrição de ativos financeiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.249.568/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0046127-65.2015.8.11.0041, movida em desfavor de SILVA NEGRAO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA E ROGERIO SILVA NEGRAO, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o requerimento se trata de pesquisa de movimentações financeiras, aplicações e quaisquer outros ativos financeiros vinculados aos agravados através do sistema CCS-BACEN, que são diversas do conteúdo disponibilizado pelo sistema SISBAJUD e não podem ser obtidas por outro meio senão pela consulta ao Banco Central.

Alega que os dados disponibilizados por meio da ferramenta SISBAJUD não são os mesmos que os indicados pelo CCS, vez que o SISBAJUD fornece apenas o relacionamento bancário e saldos de conta, já o CCS apresenta o relacionamento e o detalhamento bancário, o que permite verificar eventuais movimentações financeiras e formação de grupo econômico da executada, cujos dados não são abarcados pelo sistema SISBAJUD.

Forte em tais argumentos pede pela antecipação da tutela recursal pretendida, com o intuito de que seja deferida a busca de informações dos devedores junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID. 226176670.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID. 228522232.

Os agravados apresentaram contraminuta (ID. 232256187), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se na origem, de ação execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A., em face de SILVA NEGRAO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA E ROGERIO SILVA NEGRAO,
objetivando o pagamento do valor originário de R$ 108.508,65 (cento e oito mil, quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), decorrente do Instrumento Pós-Fixado n.º 2804835.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo

que indeferiu
pesquisa via BACEN-CCS para a localização de bens dos executados.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, o propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros e busca de bens dos devedores restarem infrutíferas, a pesquisa via Bacen-CCS, com o fim de apurar a existência de patrimônio dos devedores.

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, tem-se admitido o acesso às informações do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, para subsidiar com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, vez que a ferramenta alarga a margem de pesquisa por ativos financeiros da parte devedora, pois abarca dados mais amplos que a ferramenta SISBAJUD.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

2. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.249.568/SP, 3ª Turma,

Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 23.10.23 - negritei.)

Assim, merece reforma a decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de ofício para que efetue a pesquisa via Bacen-CCS - C
adastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024